Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000956-21.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[ANTONIO DA SILVA DIAS (VÍTIMA), GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 742.048.582-87 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000956-21.2020.8.11.0000

RECORRENTE: GILBERTO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL E PELO CRIME DE ROUBO – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – DESCABIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE – SUPOSTO DESENTENDIMENTO POR DÍVIDA DECORRENTE DE RELAÇÃO TRABALHISTA – MEIO CRUEL – INTENSIDADE DOS GOLPES DE FACÃO – MANUTENÇÃO – CRIME CONEXO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a excludente de legítima defesa, ou a ausência do
animus necandi
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Deve ser conserva a qualificadora do motivo torpe, quando houver indícios de que o crime de homicídio foi perpetrado em razão de suposta dívida existente o acusado e a vítima, decorrente de uma relação de trabalho anterior mantida entre as partes.

Conquanto a mera reiteração de golpes, por si só, não configure o meio cruel, a qualificadora deve ser mantida em decorrência da intensidade empregada pelo do agente.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000956-21.2020.8.11.0000

RECORRENTE: GILBERTO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Gilberto dos Santos, em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e III, c.c. art. 157, ambos do CP, [homicídio qualificado pelo motivo torpe e meio cruel, e roubo simples], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O recorrente aduz que não tinha intenção de ceifar a vida da vítima, e que apenas se defendeu das injustas agressões por ela perpetradas, agindo, portanto, sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, pugnando por sua absolvição.

Não sendo admitida a tese de legítima defesa, pleiteia a desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal pela inexistência de conduta dolosa.

Sustenta, ainda, que a mera reiteração de golpes não configura o meio cruel, não se visualizando nos autos que o réu pretendeu impingir na vítima sofrimento além do necessário.

Argumenta que não há provas de que o recorrente tenha agredido a suposta vítima pelo sentimento de vingança ou de ira.

Propugna a absolvição em relação ao crime de roubo, porquanto sua intenção era apenas tomar a motocicleta emprestada para, posteriormente, se apresentar à autoridade policial, aplicando-se, ao caso, o princípio do
in dubio pro reo
.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juara requer a manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020